Tribunal: TCU
Processo: 027.440/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8691/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.440/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ricardo Pacheco Reis (XXX.266.335-XX); Rogerio de Souza Silva (XXX.993.195-XX); Roseli Amado da Silva Garcia (XXX.160.136-XX); Rubens Silva de Jesus (XXX.241.245-XX); Silvania Conceição Silva (XXX.202.015-XX); Stephanie Sousa Luz (XXX.687.485-XX); Suzane Ataide dos Anjos (XXX.148.855-XX); Thaia Conceição Porto (XXX.138.515-XX); Thiago Italo Rocha de Jesus (XXX.817.435-XX); Thiago Louro de Araújo (XXX.560.625-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.